Tribunal: TJSP
Processo: 1067511-31.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL DESNECESSÁRIA - PRELIMINAR REPELIDA. Evidenciada a desnecessidade da oitiva de testemunhas para a comprovação de dano imaterial, ante as peculiaridades do caso, não há que se cogitar de cerceamento de defesa da inicial.

SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS – VEÍCULO SEGURADO FURTADO EM ESTACIONAMENTO DA RÉ –

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL DESNECESSÁRIA - PRELIMINAR REPELIDA. Evidenciada a desnecessidade da oitiva de testemunhas para a comprovação de dano imaterial, ante as peculiaridades do caso, não há que se cogitar de cerceamento de defesa da inicial.

SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS – VEÍCULO SEGURADO FURTADO EM ESTACIONAMENTO DA RÉ – COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – RESPONSABILIDADE DA RÉ PELA GUARDA DO BEM – FALHA DA SEGURANÇA DEMONSTRADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA O FIM DE JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. Comprovado pela autora, seguradora, que pagou ao segurado o valor oriundo do contrato de seguro de veículo pactuado e considerando a demonstração da ocorrência do sinistro (furto) nas dependências do estabelecimento da ré (estacionamento), local que deveria oferecer segurança aos usuários, dentre os quais o proprietário do veículo segurado, além do fato de restar patente a existência de contrato de depósito entre o autor e a empresa ré, sendo que esta, no incremento de sua atividade comercial, propicia aos seus clientes estacionamento e, assim, deve zelar pela sua segurança, responsabilizando-se por eventuais furtos ali ocorridos, de rigor é o provimento recursal para que a ação seja julgada procedente, condenando a ré a ressarcir a autora pelo que despendeu a título de indenização securitária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614535
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067511-31.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067511-31.2019.8.26.0002
2- Voto no 43.250
2
Apelação No 1067511-31.2019.8.26.0002
Apelante
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelada
: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Comarca
: São Paulo Foro Regional II Santo Amaro 2a Vara Cível
Juiz(a)
: Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda

V O T O No 43.250
PROCESSUAL CIVIL
CERCEAMENTO DE DEFESA

PROVA
ORAL
DESNECESSÁRIA
-
PRELIMINAR
REPELIDA. Evidenciada a desnecessidade da oitiva de
testemunhas para a comprovação de dano imaterial, ante as
peculiaridades do caso, não há que se cogitar de cerceamento de
defesa da inicial.
SEGURO
DE
VEÍCULO

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS

VEÍCULO
SEGURADO
FURTADO
EM
ESTACIONAMENTO
DA
RÉ

COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL
RESPONSABILIDADE DA RÉ PELA GUARDA DO BEM
FALHA
DA
SEGURANÇA
DEMONSTRADA

RESSARCIMENTO DEVIDO
RECURSO DA AUTORA
PROVIDO PARA O FIM DE JULGAR PROCEDENTE A
AÇÃO. Comprovado pela autora, seguradora, que pagou ao
segurado o valor oriundo do contrato de seguro de veículo
pactuado e considerando a demonstração da ocorrência do
sinistro (furto) nas dependências do estabelecimento da ré
(estacionamento), local que deveria oferecer segurança aos
usuários, dentre os quais o proprietário do veículo segurado,
além do fato de restar patente a existência de contrato de
depósito entre o autor e a empresa ré, sendo que esta, no
incremento de sua atividade comercial, propicia aos seus clientes
estacionamento e, assim, deve zelar pela sua segurança,
responsabilizando-se por eventuais furtos ali ocorridos, de rigor
é o provimento recursal para que a ação seja julgada procedente,
condenando a ré a ressarcir a autora pelo que despendeu a título
de indenização securitária.
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
propôs ação regressiva de reparação de danos fundada em contrato de seguro
de veículo em face de COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.
A r. sentença de fls. 129/132, cujo relatório se adota em nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067511-31.2019.8.26.0002
2- Voto no 43.250
3
modificada por força dos embargos declaratórios opostos, rejeitados às fls.
158/159 , julgou improcedente a ação, condenando a autora a arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor corrigido da causa.
Inconformada, apelou a autora almejando a reforma da r. sentença
(fls. 163/189). Inicialmente, argúi preliminar de cerceamento de defesa ante a
impossibilidade, com o julgamento antecipado da lide, de produzir as provas
pretendidas, mormente porque as requereu no momento processual adequado,
protestando pela produção de todos os meios de prova, além do fato de que o
juízo foi omisso no decisum quanto às provas documentais já contidas nos
autos principalmente por não ter havido despacho saneador a fim de organizar
o processo e delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade
probatória, e que não houve manifestação contendo especificação detalhada
das provas pela suspensão dos prazos processuais iniciada em 16.03.2020,
razão pela qual pugna pela nulidade da decisão e a reabertura de prazo para
especificação de provas. No mais, aduz que a ocorrência do furto foi bem
comprovada com fulcro no art. 373, I, do CPC ante as provas documentais
contidas nos autos, especificamente as que demonstram que o veículo
segurado estava de fato sob a guarda e responsabilidade do estabelecimento
da apelada, restando bem reconhecida sua responsabilidade pelo sinistro
ocorrido, e tendo a autora indenizado seu segurado por força da apólice de
seguros pactuada entre as partes, possui direito de regresso contra o
responsável pelo evento danoso, inclusive à luz do art. 14, § 1o, do CDC, tudo
a ensejar, pois, o provimento recursal.
O recurso foi respondido (fls. 238/250).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
De início, afasto a preliminar de nulidade processual por
cerceamento de defesa, posto que, conquanto aventada a hipótese, pela
autora, de oitiva de testemunhas, de todo desnecessária a dilação probatória
almejada.
É que, como consta nas próprias razões de apelação, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067511-31.2019.8.26.0002
2- Voto no 43.250
4
comprovação acerca da ocorrência do sinistro no estacionamento do
estabelecimento da ré pode ser comprovado por meio das provas documentais
já juntadas aos autos com a inicial, de sorte que de todo despicienda, como
dito, a produção de prova testemunhal para tal fim, o que culmina na rejeição
da preliminar.
Quanto ao mais, no caso vertente e ao contrário do que entendeu a
d. autoridade sentenciante , não há dúvida acerca da ocorrência do furto do
veículo pertencente a Mario Sergio Helmeister, objeto da apólice de seguro
de fls. 16/21 (marca Peugeot, modelo Griffe Pack 1.6 16V Turbo Aut., ano
2018/2019) nas dependências do estabelecimento da ré hipermercado
“Extra Morumbi” , mormente pelos documentos acostados à inicial.
De fato, além do que foi descrito no Boletim de Ocorrência de fls.
31/32, há a comprovação de que no dia relatado o proprietário do veículo
realmente esteve nas dependências da ré para ir a um restaurante denominado
“Friends”, seja pelo extrato de seu cartão de crédito (fl. 29), seja pelo
formulário expedido pela própria ré e assinado por seu funcionário,
denominado “registro de ocorrência de sinistro”, juntado à fl. 30, em que
houve o relato de todo o ocorrido pelo dono do bem segurado, sendo que tais
documentos não foram impugnados pela ré, que apenas fez referência ao
aludido boletim de ocorrência em sua contestação.
Assim, comprovada a ocorrência do furto nas dependências de
estabelecimento da ré (estacionamento), a análise acerca da controvérsia
passa à responsabilização desta pelo sinistro com o fim de que proceda ao
ressarcimento do valor gasto pela seguradora ao segurado, objeto desta ação.
Nesse aspecto, conquanto alegue a ré a ocorrência de fato de
terceiro imprevisível, inevitável e extraordinário, é inolvidável a relação
básica de guarda e de vigilância entre aquele que estaciona seu veículo e o
dono do estacionamento, mesmo quando não ocorre a tradição das chaves do
veículo estacionado, que permanece com o proprietário, ou pagamento direto
de preço, certamente que havido benefício indireto, de toda sorte assumindo o
fornecedor a responsabilidade pela incolumidade do bem.
Aliás, o quadro é de notório aproveitamento, pela ré, de área de
estacionamento com o fim de fomentar a expectativa de conforto e segurança
ao consumidor, devendo, pois, honrar a confiança que, com sua conduta,
despertou no proprietário do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067511-31.2019.8.26.0002
2- Voto no 43.250
5
Ademais, a hipótese constante dos autos bem se amolda ao verbete
sumular 130 do Colendo STJ, responsabilizando a empresa pelo furto de
veículo ocorrido em seu estacionamento, como de fato ocorreu:
"A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou
furto de veiculo ocorridos em seu estacionamento."
Frise-se: certa é a existência de área destinada ao estacionamento
aos seus clientes, salientando que não negou a estes disponibilizar vagas para
que depositassem seus veículos ou motocicletas, durante o período de
compras ou de consumo nos restaurantes localizados em seu estabelecimento.
A partir do momento em que oferece tal serviço aos seus clientes, em área
delimitada para essa finalidade, a empresa fica responsável pela guarda dos
veículos e deve ser responsabilizada pelos danos ocasionados em virtude de
furto ali ocorrido.
Assim, resta patente a existência de contrato tácito de depósito
entre o autor e a empresa ré/apelante. No incremento de sua atividade
comercial, propicia ela aos seus clientes estacionamento e, assim, deve zelar
pela sua segurança, responsabilizando-se por eventuais furtos ali ocorridos.
Forçoso reconhecer, ademais, que ao revés do alegado na
contestação e nas contrarrazões de apelo, o furto não caracteriza caso fortuito,
capaz de excluir a sua responsabilidade.
Esse é o entendimento da maioria desta Corte de Justiça:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Furto de
capacete de moto em estacionamento de supermercado. Sentença de parcial
procedência, para condenar a ré a ressarcir o prejuízo material. Danos morais
não caracterizados. Ausência de ofensa a direitos da personalidade.
Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1032166-67.2015.8.26.0576; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2016; Data de Registro: 15/07/2016)
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Parcial
procedência - Furto de veículo ocorrido no estacionamento do estabelecimento
comercial da ré (supermercado) Responsabilidade do estabelecimento pela
ocorrência do furto em estacionamento destinado aos consumidores -
Aplicação da Súmula 130 do C. STJ - Conjunto probatório confirmatório da
ocorrência do furto na área delimitada para essa finalidade Dano material
representado pelo valor médio do bem no mercado (tabela FIPE) e reembolso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067511-31.2019.8.26.0002
2- Voto no 43.250
6
de despesas com taxi no dia do furto haja vista a quantidade de mercadorias
adquirida - Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1007127-09.2014.8.26.0704; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 24/01/2017; Data de Registro: 24/01/2017)).
Ação indenizatória. Tentativa de furto de veículo automotor em
estacionamento de estabelecimento comercial. Cabimento de reparação dos
danos materiais, mas não de indenização a título de danos morais, já que não
revelados. Danos que na espécie não eram "in re ipsa", já que se cuidava de
tentativa de subtração. Apelação improvida. (TJSP; Apelação Cível
0014541-60.2013.8.26.0009; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador:
36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/09/2016; Data de Registro: 15/09/2016)
Nesse contexto, responde objetivamente a ré pelo dano causado,
como garantia inerente à própria natureza do serviço que presta, conforme
dispõem os artigos 629 do Código Civil e 14, caput e inciso II, do §1o, do
Código de Defesa do Consumidor, in verbis:
“Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa
depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence,
bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o
depositante”.
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é
defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode
esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as
quais:
(...)
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam”.
No caso, a responsabilidade objetiva da ré decorre do risco da
atividade. Sobre o tema, Carlos Roberto Gonçalves leciona que “a
responsabilidade objetiva, funda-se, efetivamente num princípio de equidade,
existente desde o direito romano: aquele que lucra com uma situação deve
responder pelo risco ou pelas desvantagens dela resultantes (Ubi
emolumentum, ibi onus; ubi commoda, ubi incommoda). Quem aufere os
cômodos (lucros) deve suportar os incômodos (riscos)” (in “Direito Civil
Brasileiro: Responsabilidade civil”, Volume 4, Editora Saraiva: 2010, pág.
199).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067511-31.2019.8.26.0002
2- Voto no 43.250
7
Outrossim, não há de se cogitar o reconhecimento de fortuito
externo ou caso de força maior. A esse respeito, na lição de Agostinho Alvim,
trata-se do fortuito interno, que é ligado à própria atividade geradora do dano
ou à pessoa do devedor, e, por isso, leva à responsabilidade do causador do
evento. Somente o fortuito externo, ou força maior, é que exoneraria o
devedor, mas exigiria fato externo, que não se liga à pessoa ou empresa por
nenhum laço de conexidade (in “Da Inexecução das Obrigações e suas
Consequências”, Editora Saraiva, pág. 291).
Outrossim, como dito, a seguradora se sub-rogou nos direitos do
proprietário do veículo furtado ante o pagamento da indenização, reputando-
se legítima a cobrança dirigida contra a responsável pelo sinistro, qual seja, a
ré, conforme dispõe o art. 349 do Código Civil.
Logo, de rigor o reconhecimento de que deve a ré pagar à autora a
quantia atinente ao valor do veículo subtraído mediante grave ameaça de seu
estabelecimento, que, na espécie, era de R$ 163.768,00, que deve ser
corrigido monetariamente a partir do desembolso e com juros de mora a partir
da citação.
E o corolário lógico é a inversão dos ônus sucumbenciais,
condenada a ré a arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, mas que
deve ser majorado para 12% em razão da aplicação à espécie do § 11 do
mesmo artigo.
Posto isto, rejeitada a preliminar, dou provimento ao recurso nos
termos acima alinhavados, com observação.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator